Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723973-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO BMG SA RECORRENTE: JOSE UMBERTO DA SILVA RECORRENTE: JOSE UMBERTO DA SILVA RECORRIDO: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO BMG SA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora